Tribunal: TJMT
Processo: 1048336-03.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1048336-03.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SALOMAO PEREIRA ALVES - CPF: 730.796.691-34 (RECORRENTE), PRISCILLA NERY DA SILVA FERREIRA MENDES - CPF: 015.505.531-35 (ADVOGADO), MARA SANDRA VIAN DE OLIVEIRA - CPF: 184.485.248-29 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 13.976.589/0001-00 (RECORRIDO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1048336-03.2021.8.11.0001

Origem:
2º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):

SALOMAO PEREIRA ALVES

Parte Recorrida(s):
BANCO PAN S.A. e MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
29/11/2022

Ordem na pauta: 124

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL E MATERIAL – FURTO DE MOTOCICLETA – BEM SUSTITUÍDO POR OUTRO DA MESMA ESPÉCIE – AUSÊNCIA DE ANOTAÇÃO DE ALIENAÇÃO FICUDIÁRIA EM FAVOR DA INSTITUIÇÃO FINANCIADORA SOBRE A NOVA MOTO – APREENSÃO DO BEM – DEVER DO BANCO EM PROCEDER AO GRAVAME – DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REQUERIMENTO PARA A REGULARIZAÇÃO DO BEM ANTES DE SUA APREENSÃO - POSSUIDOR QUE CONTRIBUIU PARA A SITUAÇÃO DOS AUTOS – TRANSCURSO DE LONGO PERÍODO ENTRE A ENTREGA DA MOTOCICLETA E SUA APREENSÃO SEM O DEVIDO EMPLACAMENTO -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação de obrigação de fazer c/c indenizatória que, julgando parcialmente procedente os pedidos iniciais, reconheceu a ilegitimidade passiva da concessionária Monaco Motocenter, determinou que o Banco Pan promovesse a comunicação de alienação fiduciária sobre a moto Honda/CG 160 Fan, cor vermelha, Placa RAT6C91, Chassi 9C2KC220MR053295, Renavam: 1279834665, ano/mod. 2021/2021, e julgou improcedentes os pedidos de danos morais e materiais.

2.

O autor sustenta que a referida motocicleta fora apreendida na data de 22/10/2021, em razão de ausência de emplacamento e desde então permanece no pátio da empresa VIP GESTAO E LOGISTICA S.A., com diárias no valor de R$ 42,27 (quarenta e dois reais vinte e sete centavos).

3.

Afirma que o emplacamento somente não fora finalizado porque a instituição financiadora não providenciou o registro da alienação fiduciária sobre o bem, imprescindível para a conclusão do procedimento perante o DETRAN/MT, exigindo documentação desarrazoada para tanto, de modo que deve ser indenizado material e moralmente pelos infortúnios decorrentes da apreensão do bem.

4.

A instituição financeira recorrida, preliminarmente, argui ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, pugna pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, pois defende que o autor, ora recorrente, somente a procurou após a apreensão da motocicleta, que se encontra com IPVA e licenciamento sem pagamento, tendo, portanto, concorrido para a situação.

5.

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, arguida pela parte recorrida, notadamente porque das razões recursais é possível compreender os fundamentos da pretensão, conforme entendimento firmado pelo e. STJ no REsp n. 1.665.741/RS, publicado
em 05/12/2019.

6.

Quanto ao mérito, vê-se o recorrente fundamenta sua pretensão em razão de o contrato de financiamento da motocicleta Honda/CG 160 Fan estar em nome da sua genitora, que faleceu na data de 09/03/2021, figurando na condição de inventariante do Espólio (Ação de Inventário de n. 1016115-41.2021.811.0041 – 1ª Vara de Família de Cuiabá), o que teria motivado a instituição financeira recorrida a não promover a anotação da alienação fiduciária sobre o aludido bem, requerendo, assim, a apresentação de documentação do espólio e inventário definitivo.

7.

A respeito do tema, o art. 132, §1º, do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que:
“
Os veículos novos não estão sujeitos ao licenciamento e terão sua circulação regulada pelo CONTRAN durante o trajeto entre a fábrica e o Município de destino.

§ 1º
O disposto neste artigo aplica-se, igualmente, aos veículos importados, durante o trajeto entre a alfândega ou entreposto alfandegário e o Município de destino.
(Renumerado do parágrafo único pela Lei nº 13.103, de 2015)
”.

8.

O aludido dispositivo legal fora regulamentado pelo art. 4°, I, da Resolução n. 04/1998, alterado pela Resolução n. 269/2009 do CONTRAN, o qual prevê que
“(...) o veículo novo, nacional ou importado que portar a nota fiscal de compra e venda ou documento alfandegário poderá transitar do pátio da fábrica, da indústria encarroçadora ou concessionária e do Posto Alfandegário, ao órgão de trânsito do município de destino, nos quinze dias consecutivos à data do carimbo de saída do veículo, constante da nota fiscal ou documento alfandegário correspondente
”, cabendo ao proprietário e/ou possuidor, como no caso destes autos, providenciar a respectiva regularização.

9.

Observa-se dos autos que a motocicleta em discussão fora entregue ao proprietário em 18/01/2021, e sua apreensão se deu na data de 22/10/2021. Somente após essa data, mais precisamente em 29/10/2021, é que o recorrente passou a requerer informações junto à instituição financeira sobre como proceder para regularizar a situação do bem, conforme trocas de e-mail anexas ao id. 142675316.

10.

Além disso, a vistora veicular, IPVA e emissão de CRV somente foram solicitados e pagos após a fatídica apreensão do bem, de acordo com os documentos acostados pelo próprio recorrente nos ids. 142675304 e seguintes.

11.

Assim, incumbia à genitora do recorrente e, após o falecimento desta, ao demandante, na condição de inventariante, promover os atos e diligências necessárias para o emplacamento da motocicleta, cujo prazo legal se encerrou muito antes da apreensão e, por conseguinte, do pedido de providências perante o recorrido Banco Pan.

12.

Desse modo, o recorrente contribuiu, de certo modo, para a situação destes autos, já que não observou o prazo regulamentar para o emplacamento veicular, não havendo falar em ato ilícito praticado pelo recorrido, e, por consequência, no dever de indenizá-lo material ou moralmente.

13.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

14.

Recurso conhecido e desprovido.

15.

Por consequência,
condeno
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022